Tribunal: TJSP
Processo: 1018111-74.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO FICTO – REJEIÇÃO
Os embargos com o único propósito de prequestionamento devem ser rejeitados, considerando a inexistência de vício do julgado, que enfrentou as questões suscitadas, e a garantia do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.